Tribunal: TJDFT
Processo: 0700184-39.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. EX-COMPANHEIROS. EXONERAÇÃO. CABIMENTO. PAGAMENTO REALIZADO POR LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. EXISTÊNCIA DE RENDA E BENS SUFICIENTES PARA GARANTIR A SUBSISTÊNCIA DA ALIMENTANDA. NECESSIDADES ALIMENTÍCIAS. INEXISTÊNCIA. MODIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS. VERIFICAÇÃO.

1. O pedido de gratuidade de justiça (CPC, art. 99, caput) detém mera presunção relativa de veracidade (§ 3o), podendo ser ilidido por prova em sentido contrário, mormente, quando houver no feito outros elementos que infirmem a alegada ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento das despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência e dos familiares, o que não ocorre na espécie.

2. Sejam eles fixados de maneira perene ou por prazo certo, os alimentos se sujeitam à cláusula rebus sic stantibus, de modo que poderá ser revisado sempre que houver variação no binômio necessidade/possibilidade.

3. Por outro lado, na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, se os alimentos devidos a ex-cônjuge não forem fixados por termo certo, o pedido de desoneração total ou parcial poderá dispensar a existência de variação no binômio necessidade/possibilidade, quando demonstrado o pagamento de pensão por lapso temporal suficiente para que o alimentado revertesse a condição desfavorável que detinha no momento da fixação desses alimentos.

4. De acordo com o art. 1.695 do Código Civil, os alimentos devem ser prestados apenas “quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento”.

5. Sem perder de vista que a obrigação alimentar devida pelo ex-cônjuge alimentante perdura por lapso temporal suficiente para que a ex-cônjuge alimentanda se readequasse a sua nova realidade social, apurando-se que ela, embora seja pessoa idosa, possui satisfatórias condições financeiras para prover sua própria subsistência, seja por meio do recebimento de pensão por morte de outro casamento, seja dos frutos civis extraídos dos seus dois bens imóveis, é cabível a exoneração do encargo.

6. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Recuso conhecido e improvido.